Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601363-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
21/11/2022
Número: 0601363-51.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 26/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Representação por Propaganda Eleitoral negativa com pedido de liminar nº
0601363-51.2022.6.16.0000, proposta por Felipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, em face do
responsável pelo canal Deputado que apoia o PT na rede social You Tube, com fulcro no artigo 96
da Lei Federal nº 9.504/97 c/c os art. 40 e seguintes da Resolução-TSE n.º 23.610/2019, alegando em
síntese que na data de 11 de agosto de 2022, chegou ao conhecimento do Representante a criação
de um perfil/canal (fake) na rede social YouTube com a denominação "Deputado que apoia o PT".
Isto ocorreu, após informações que o vídeo intitulado, Filipe Barros elogiando Beto Preto do PT,
começou a circular, em 11 de agosto de 2022, em grupos do aplicativo Whatsapp onde destacou-se
que o Representante, notório apoiador do Presidente da República, Jair Bolsonaro, teria apoiado
Carlos Alberto Gebrim Preto, conhecido como Beto Preto, do Partido dos trabalhadores. Ocorre
que a mídia publicitária em questão foi produzida para as Eleições Municipais de 2020, quando
Sebastião concorria à reeleição, também apoiado pelo ex- Prefeito Beto Preto. Alega ainda, que é
mentirosa, uma fake news, que o Representante estaria apoiando o Partido dos Trabalhadores ou
que Beto Preto seja filiado ao Partido dos Trabalhadores. Tanto no momento em que o vídeo foi
elaborado nas eleições de 2020, quanto agora, não há qualquer relação entre os políticos citados e
o Partido dos Trabalhadores, o qual, inclusive, é notório adversário do Representante. Seguem
frases do post: "Felipe Barros elogiando Beto Preto do PT", "como assim Filipe? Beto Preto",
"Como assim?? Amigo????", "Como assim??? Beto Preto e Junior da femac?" O que?? Não tô
entendendo esta mensagem". (Requer que, liminarmente e inaudita altera parte, imediatamente e
sob pena de multa diária a ser fixada de acordo com o justo critério deste Tribunal: seja
expedido ofício para o provedor da aplicação YouTube, exclua o canal denominado Deputado que
apoia o PT, bem como o vídeo impugnado; seja expedido ofício com a determinação para que a
empresa controladora e provedora do Youtube entregue em juízo todos os dados que possibilitem
a identificação do administrador do canal Deputado que apoia o PT, como registros de conexão e
de acesso IPs, dados cadastrais e pessoais, dados da Porta Lógica, nos termos dos arts. 39 e 40 da
Resolução TSE nº 23.610/2019; e depois dos trâmites de estilo, que a pretensão autoral seja julgada
integralmente procedente).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NELSON GAVETTI ELIAS (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO LOPES LAMERATO (ADVOGADO)

FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (TERCEIRO
INTERESSADO)
DANIEL DO AMARAL ARBIX (ADVOGADO)
TAIS CRISTINA TESSER (ADVOGADO)
GUILHERME CARDOSO SANCHEZ (ADVOGADO)
CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA (ADVOGADO)
YUN KI LEE (ADVOGADO)
EDUARDO LUIZ BROCK (ADVOGADO)
SOLANO DE CAMARGO (ADVOGADO)
RICARDO ANTONIO COUTINHO DE REZENDE
(ADVOGADO)
PAULO VINICIUS DE CARVALHO SOARES (ADVOGADO)
FABIO RIVELLI (ADVOGADO)
ELIANA RAMOS SATO (ADVOGADO)
FABIO ARIKI CARLOS (ADVOGADO)
CAIO MIACHON TENORIO (ADVOGADO)
ANDRE ZANATTA FERNANDES DE CASTRO (ADVOGADO)
MARIA ISABEL CARVALHO SICA LONGHI (ADVOGADO)
NATALIA KUCHAR (ADVOGADO)
IEDA NOGUEIRA DUTRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO DA SILVA SOUSA (ADVOGADO)
BRYAN CONRADO MARIATH LOPES (ADVOGADO)
MAIRA TAIS BISPO CARMONA (ADVOGADO)
EDUARDO CESAR MUNIZ BOMFIM (ADVOGADO)
BERNARDO CAVALCANTI RABELO (ADVOGADO)
MARCOS BENAVENTE GOMES (ADVOGADO)
ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO (ADVOGADO)
CRISTINE NICOLAU NARDI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43408814
18/11/2022
17:28
Acórdão
Acórdão

Num. 43408814 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817284770400000042373585
Número do documento: 22111817284770400000042373585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:22:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.531
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0601363-51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: NELSON GAVETTI ELIAS
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO LOPES LAMERATO - OAB/PR36616
RECORRIDO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADO: DANIEL DO AMARAL ARBIX - OAB/SP247063
ADVOGADO: TAIS CRISTINA TESSER - OAB/SP221494
ADVOGADO: GUILHERME CARDOSO SANCHEZ - OAB/SP257385
ADVOGADO: CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA - OAB/SP327647
ADVOGADO: YUN KI LEE - OAB/SP131693
ADVOGADO: EDUARDO LUIZ BROCK - OAB/SP91311
ADVOGADO: SOLANO DE CAMARGO - OAB/SP149754
ADVOGADO: RICARDO ANTONIO COUTINHO DE REZENDE - OAB/SP77963
ADVOGADO: PAULO VINICIUS DE CARVALHO SOARES - OAB/SP257092
ADVOGADO: FABIO RIVELLI - OAB/SP297608
ADVOGADO: ELIANA RAMOS SATO - OAB/SP252812
ADVOGADO: FABIO ARIKI CARLOS - OAB/SP273109
ADVOGADO: CAIO MIACHON TENORIO - OAB/SP211036
ADVOGADO: ANDRE ZANATTA FERNANDES DE CASTRO - OAB/SP246556
ADVOGADO: MARIA ISABEL CARVALHO SICA LONGHI - OAB/SP256660
ADVOGADO: NATALIA KUCHAR - OAB/SP287632
ADVOGADO: IEDA NOGUEIRA DUTRA - OAB/SP305324
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO DA SILVA SOUSA - OAB/RJ198963
ADVOGADO: BRYAN CONRADO MARIATH LOPES - OAB/SP266801
ADVOGADO: MAIRA TAIS BISPO CARMONA - OAB/SP139393
ADVOGADO: EDUARDO CESAR MUNIZ BOMFIM - OAB/SP138645
ADVOGADO: BERNARDO CAVALCANTI RABELO - OAB/SP320378
ADVOGADO: MARCOS BENAVENTE GOMES - OAB/SP223811
ADVOGADO: ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO - OAB/SP312737
ADVOGADO: CRISTINE NICOLAU NARDI - OAB/SP324111

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

Num. 43408814 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817284770400000042373585
Número do documento: 22111817284770400000042373585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:22:49
INOCORRÊNCIA. RITO DO ARTIGO 96
DA LEI DAS ELEIÇÕES QUE NÃO PREVÊ
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
MÉRITO.
VÍDEOS DIVULGADOS EM CANAL DO
YOUTUBE. DESCONTEXTUALIZAÇÃO E
ANONIMATO. VEDAÇÃO. ART. 57-D DA
LEI 9.504/97. QUEBRA DE SIGILO PARA
DESCOBRIR
A
AUTORIA
DAS
PUBLICAÇÕES. DIREITO À LIBERDADE
DE EXPRESSÃO QUE NÃO ENCONTRA
ABRIGO
NO
ANONIMATO.
MULTA
DEVIDA.
ART.
57-D,
§2º
DA
LE.
“QUANTUM”
ADEQUADO.
PECULIARIDADES
DOS
AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido
e desprovido.
1. No rito da representação relativa à propaganda
irregular fundada no art. 96 da Lei nº 9.504/97,
não há previsão para abertura de instrução
probatória, ou produção de provas outras que
não as apresentadas com a inicial e com a
defesa. Portanto, não há que se falar em nulidade
da sentença por cerceamento de defesa.
2.
A
publicação
de
vídeos
de
forma
descontextualizada e sob o manto do anonimato
não encontra abrigo nos direitos à liberdade de
expressão e opinião, consoante estabelece o art.
57-D da Lei nº 9.504/97.
3. Ainda que descoberta a autoria das
publicações após diversas providências junto à
plataforma Youtube e provedores de acesso, tal
fato não se afasta o anonimato, visto que
flagrante a tentativa de ocultar o responsável
pela divulgação dos conteúdos.
4. Manutenção da multa prevista no §2º do art.
57-D da LE, inclusive no seu patamar
intermediário, posto que três foram as postagens
anônimas
feitas
pelo
recorrente
visando
prejudicar a campanha alheia.
5. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO

Num. 43408814 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817284770400000042373585
Número do documento: 22111817284770400000042373585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:22:49
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Representação interposto por NELSON GAVETTI ELIAS (id
43222591) em face da sentença de id 43206486 que confirmou a liminar e, no mérito, julgou
procedente a representação para declarar a ocorrência da propaganda eleitoral irregular e anônima e,
assim, aplicar multa individualizada a cada um dos representados, no valor de R$15.000,00 (quinze
mil reais), nos termos do artigo 57-D §2º, da Lei nº 9.504/97.
Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que as provas
requeridas não foram apreciadas. No mérito, argumenta que se tratam de vídeos de caráter
informativo e não prejudiciais ao representante. Que não há que se falar em anonimato, pois os
mecanismos usados foram suficientes a fornecer os dados pessoais do recorrente, bem como que
dada a licitude da propaganda eleitoral negativa e do direito à liberdade de expressão, opinião e
crítica, dentro do regime democrático inserido, a representação deve ser julgada improcedente.
Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa ao patamar mínimo, considerando os
proventos recebidos pelo recorrente, e pelo reconhecimento, em sentença, da não ofensa à honra do
recorrido.
Em contrarrazões (id 43230800), o representado FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO
RIBEIRO requer a manutenção da sentença e, ainda, a condenação do recorrente ao pagamento de
multa por litigância de má-fé.
É o que cumpria relatar.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
A preliminar de nulidade da sentença não merece acolhida.
Isto porque no rito das representações por propaganda irregular (art. 96 da Lei das Eleições), não há previsão
para dilação probatória.
Assim, sendo certo que as provas devem ser apresentadas com a petição inicial e com a peça de
defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa.
No mérito, tenho que a sentença não comporta reforma.
A lide versa a respeito de propaganda eleitoral tida como desinformativa e veiculada de forma

Num. 43408814 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817284770400000042373585
Número do documento: 22111817284770400000042373585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:22:49
anônima, por meio de vídeos nos canais "Deputado que apoia o PT", "Rui Carlos Machado Simões"
e "Paulo Conservador" junto ao Youtube, em ofensa ao artigo 57-D, caput, da Lei nº 9.504/97.
Dada a ausência de controvérsia a respeito dos conteúdos dos vídeos, como forma a contextualizar
os fatos, transcrevo trecho da sentença:

“O primeiro canal impugnado, intitulado "Deputado que apoia o PT", trouxe vídeo no qual o
representante aparece tecendo elogios a um candidato do PT, partido atualmente oponente ao seu e
de seus apoiadores, conforme segue:
O segundo canal foi denominado "Rui Carlos Machado Simões" e veiculou o vídeo intitulado
"Deputado Filipe Barros obscuro", com o seguinte conteúdo:
Já o terceiro canal, com o nome "Paulo Conservador" trouxe o vídeo com o título "Filipe Barros
apoia Beto Preto num passado recente", conforme frame abaixo:
Tratam-se de canais com escasso conteúdo, todos eles voltados a questionar o representante.
E, ao contrário do asseverado pelo representado, o conteúdo eleitoral é evidente, visto que à toda
evidência, pretende-se vincular a pessoa do representante ao PT, bem como a pessoas ligadas ao
referido partido, em momento próximo às eleições.

Num. 43408814 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817284770400000042373585
Número do documento: 22111817284770400000042373585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:22:49
Os vídeos divulgam apoiamento a Sebastião Ferreira Martins Junior, conhecido como “Junior da
Femac” e “Beto Preto”, porém referem-se às Eleições Municipais de 2020, momento em que
Sebastião era candidato à reeleição no município de Apucarana e apoiado pelo ex-Prefeito Beto
Preto”.

Sustenta, o recorrente, que, uma vez que os conteúdos questionados não se caracterizam como
ofensivos à honra, tratando-se de veiculação dentro do direito à liberdade de expressão e opinião,
são permitidas no regime democrático. Sem razão.
Com efeito, incontroverso – visto que não impugnado –, que os conteúdos dizem respeito a outro
momento político, ou seja, foi apresentado de forma descontextualizada, já que não seria esta, a
situação atual de apoiamento por parte do recorrido.
Por outro lado, evidente que a veiculação de vídeos de forma descontextualizada, poderia sim
influenciar diretamente na lisura do pleito, causando desequilíbrio.
Tanto é que são verificáveis comentários questionadores juntos ao vídeo do YouTube, de eleitores no pleito
de 2022 (e não de 2020):
Não fosse isso, sabido que a livre manifestação do pensamento, liberdade de imprensa e o direito à
crítica não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto e não podem ser exercidas sob o
manto do anonimato, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal.
É certo que quem pretende manifestar seu pensamento ao público tem o dever de se identificar,
inclusive como forma de permitir a divergência, tudo em respeito à ordem democrática vigente.
E, ainda que o recorrente sustente que “(...) não se verifica utilização do expediente do anonimato,
pois as páginas supostamente criadas teriam sido formalizadas com a utilização dos dados pessoais
de pessoa certa, através de dados facilmente identificáveis, o que, por si, descaracteriza a questão
do anonimato”, não há como coadunar com tal visão.
Primeiramente pois caso quisesse se manifestar, deveria tê-lo feito por meio de canal criado com
seus dados pessoais, inclusive nome, e não dados fictícios.

Num. 43408814 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817284770400000042373585
Número do documento: 22111817284770400000042373585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:22:49
Em segundo lugar, inúmeras providências foram tomadas para obtenção das informações
necessárias para se chegar aos responsáveis pelas publicações, tanto perante a própria plataforma
YouTube, quanto perante os provedores de acesso, com a quebra de sigilo de dados.
Com bem esclarecido em sentença, as vinculações a nome e números de telefone chegaram à
conclusão relativa à autoria do conteúdo. Por pertinente, trago à colação a conclusão alcançada na
fundamentação sentenciante:

“(...) restou incontroverso, além de documentalmente comprovado que o canal “Deputado que apoia
o PT” tinha o e-mail katiarainha95@gmail.com a ele vinculado, além do número de telefone de
recuperação +5543999485555, cadastrado no nome do representado Nelson Gavetti Elias e e-mail
de recuperação presbitero.osmar@gmail.com.
Ainda, a atividade de IP do e-mail responsável pelo canal está vinculada ao cliente
gavetti.fibra@sercomtel.com.br.
Com relação aos canais “Rui Carlos Machado Simões” e “Paulo Conservador”, os quais tinham
como e-mail de recuperação presbitero.osmar@gmail.com, logrou-se êxito em descobrir nos autos de
representação nº 0602148-13.2022.6.16.0000 que o citado e-mail tinha como e-mail de recuperação
gavetti@gmail.com, além de acessos por vários telefones, inclusive aquele registrado em nome de
Nelson Gavetti Elias (+554399948-5555) e outro cadastrado em nome da representada Jessica
Ramos Moreno (+5543996484741)”.

Portanto, não pairam dúvidas de que o canal impugnado é de responsabilidade do representado e foi
criado com o único fim de publicar conteúdos de cunho eleitoral relativos à pessoa do representante,
sob o manto do anonimato.
Assim, não se sustenta, como dito, a alegação de liberdade de expressão, pois como asseverado, fora
feita sob o manto do anonimato.
Logo, como bem se fixou em sentença, tem-se que houve sim veiculação de conteúdo eleitoral por
meio de canal criado, de forma a ocultar o responsável.
Com isso, embora tenham sido descobertos os responsáveis pelo canal, por meio de dados que levaram aos
representados, o fato é que as publicações foram realizadas de forma anônima, tendo sido necessárias
diligências investigativas, para descobrir os responsáveis, sendo a aplicação da multa prevista no artigo 57-
D, §2º, de rigor.
Nesse sentido é a jurisprudência deste douto Tribunal Regional Eleitoral:

"ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
EXTRAPOLADA. CONTEÚDO OFENSIVO. PÁGINA ANÔNIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Da leitura do art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997, depreende-se que é livre a manifestação do
pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de

Num. 43408814 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817284770400000042373585
Número do documento: 22111817284770400000042373585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:22:49
computadores.
2. Do teor das paródias, verifica-se claramente a intenção do recorrente em influenciar os eleitores
do município, utilizando como letra de seus vídeos diversas expressões ofensivas ao candidato, o que
enseja na aplicação da multa do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97.
3. Entender-se que, descoberto o responsável pela publicação após procedimento de quebra de sigilo,
ele se enquadraria no conceito de "identificável" e estaria isento da multa pelo anonimato seria
tornar letra morta a previsão legal, pois somente é possível aplicar a sanção após a identificação do
responsável.
4. Recurso conhecido e não provido." (RepEsp - REPRESENTACAO nº 06004041520206160206 -
SARANDI - PR. Relator(a) Thiago Paiva Dos Santos. Acórdão nº 59041 de 10/06/2021. Publicação:
DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 15/06/2021). grifo nosso

Com relação ao valor da multa, embora o recorrente sustente excesso à luz dos proventos que
recebe e pelo não caráter ofensivo à honra, as insurgências recursais não prosperam.
Ora, considerando que três foram os canais criados sob o manto do anonimato, verifica-se que o valor da
multa, arbitrado no patamar intermediário de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada representado,
mostra-se condizente ao caso, não merecendo qualquer modificação por esta Corte Recursal.
Por fim, não há que se falar em condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé
(conforme requerido em contrarrazões), vez que não se observa a ocorrência de quaisquer das hipóteses
taxativas do art. 80 do CPC aptas a impor a condenação na forma do art. 81 do CPC.

DISPOSITIVO
Face ao exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se
inalterada a sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
JUÍZA RELATORA

EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0601363-51.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA. MELISSA
DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: NELSON GAVETTI ELIAS - Advogado do RECORRENTE:

Num. 43408814 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817284770400000042373585
Número do documento: 22111817284770400000042373585
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:22:49
CARLOS ALBERTO LOPES LAMERATO - PR36616 - RECORRIDO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE
TOLEDO RIBEIRO - Advogado do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
TERCEIRO INTERESSADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - Advogados do TERCEIRO
INTERESSADO: CRISTINE NICOLAU NARDI - OAB SP324111, ANDERSON DOS SANTOS
ARAUJO - OAB SP312737, MARCOS BENAVENTE GOMES - OAB SP223811, BERNARDO
CAVALCANTI RABELO - OAB SP320378, EDUARDO CESAR MUNIZ BOMFIM - OAB
SP138645, MAIRA TAIS BISPO CARMONA - OAB SP139393, BRYAN CONRADO MARIATH
LOPES - OAB SP266801, LUIZ FERNANDO DA SILVA SOUSA - OAB RJ198963, IEDA NOGUEIRA
DUTRA - OAB SP305324, NATALIA KUCHAR - OAB SP287632, MARIA ISABEL CARVALHO
SICA LONGHI - OAB SP256660, ANDRE ZANATTA FERNANDES DE CASTRO - OAB
SP246556, CAIO MIACHON TENORIO - OAB SP211036, FABIO ARIKI CARLOS - OAB
SP273109, ELIANA RAMOS SATO - OAB SP252812, FABIO RIVELLI - OAB SP297608, PAULO
VINICIUS DE CARVALHO SOARES - OAB SP257092, RICARDO ANTONIO COUTINHO DE
REZENDE - OAB SP77963, SOLANO DE CAMARGO - OAB SP149754, EDUARDO LUIZ BROCK -
OAB SP91311, YUN KI LEE - OAB SP131693, CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA - OAB
SP327647, GUILHERME CARDOSO SANCHEZ - OAB SP257385, TAIS CRISTINA TESSER - OAB
SP221494, DANIEL DO AMARAL ARBIX - OAB SP247063.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 17.11.2022